Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600533-67.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois, conforme
entendimento consolidado, a responsabilização por conduta vedada independe da
finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE - AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024)
A gravidade, conforme doutrina e jurisprudência, é medida da sanção a ser aplicada, e não da configuração
do ilícito.
No caso em apreço, os fatos narrados na inicial restaram incontroversos, pois os recorrentes reconhecem
tanto a distribuição, em ano eleitoral, de chocolates para crianças da rede municipal de ensino, quanto a
publicação, em rede social, de fotografias que registram a referida distribuição.
Os recorrentes argumentam, em sua defesa, que a distribuição de chocolates ocorria no município desde o
ano de 2017, antes mesmo de assumirem a prefeitura de Tunas do Paraná. Contudo, não alegam ou
demonstram que se tratava de programa social autorizado por lei e com execução orçamentária no ano
anterior ao eleitoral.
O argumento não merece prosperar, porquanto no âmbito do Direito Eleitoral, notadamente quando se trata
de normas que restringem direitos ou estabelecem sanções, como é o caso das condutas vedadas, a
interpretação das exceções legais deve ser invariavelmente restritiva.
Este postulado hermenêutico decorre da natureza dos bens jurídicos tutelados: a normalidade e a
legitimidade das eleições, a paridade de armas entre os candidatos e a moralidade administrativa.
Uma interpretação extensiva ou analógica das exceções poderia comprometer a eficácia da própria regra
proibitiva, fragilizando os mecanismos de controle do abuso de poder.
O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento consistente e reiterado no sentido de que a expressão
"autorizados em lei", constante do § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, exige, para a configuração da exceção,

Num. 44852306 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/202

Inteiro teor:
02/03/2026
Número: 0600533-67.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-
Prefeito, Eleições - 1° Turno
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600533-
67.2024.6.16.0048, que de acordo com o art. 73, IV, e §10, ambos da Lei 9504/1997, julgou
parcialmente procedente a presente representação especial proposta pela Coligação Vamos Juntos
Por Tunas (União, PSD, PRD, Republicanos) em face de Marco Antonio Baldão e Luiz Carlos Polli, e
condenou os representados, solidariamente, ao pagamento de multa no valor de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais), nos termos do art. 20, II, da Resolução 23.735/2024 do TSE. (Representação
Especial proposta pelo Partido Social Democrático - PSD, do município de Tunas do Paraná/PR,
por prática de conduta vedada, em face de Marco Antonio Baldão e Luiz Carlos Polli. Afirmou que
no dia 28/03/2024 o senhor Marco Antonio Baldão, na posição de prefeito municipal de Tunas do
Paraná, participou da Distribuição Gratuita de Ovos de Páscoa, promovida e custeada pelos cofres
públicos da Prefeitura Municipal de Tunas do Paraná os quais foram entregues aos alunos da Rede
Municipal de Ensino, e que ele se utilizou do evento para se autopromover, ao passo que registrou
diversas fotos da distribuição dos ovos de Páscoa e publicou em suas redes sociais, fato que lhe
proporcionou receber diversas manifestações de apoio, inclusive com menção a sua
reeleição.Alegou que com o ato de distribuição gratuita dos ovos de páscoa e a efetiva participação
do prefeito Marco Antonio Baldão, com diversas publicações do evento em suas redes sociais,
resta demonstrada a clara intenção de se autopromover às expensas dos cofres públicos, o que
caracteriza a prática de conduta vedada pela legislação eleitoral vigente). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCO ANTONIO BALDAO (RECORRENTE)
JAQUES RAFAEL NUNES DA MOTTA (ADVOGADO)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS POLLI (RECORRENTE)
JAQUES RAFAEL NUNES DA MOTTA (ADVOGADO)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CAIO CEZAR DOS SANTOS (ADVOGADO)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
(RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CAIO CEZAR DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS POLLI (RECORRIDO)
JAQUES RAFAEL NUNES DA MOTTA (ADVOGADO)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO BALDAO (RECORRIDO)
JAQUES RAFAEL NUNES DA MOTTA (ADVOGADO)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852306
02/03/2026
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44852306 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.985

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600533-67.2024.6.16.0048 –
Tunas do Paraná – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: CAIO CEZAR DOS SANTOS - OAB/PR110452
RECORRENTE: LUIZ CARLOS POLLI
ADVOGADO: JAQUES RAFAEL NUNES DA MOTTA - OAB/PR75080
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRENTE: MARCO ANTONIO BALDAO
ADVOGADO: JAQUES RAFAEL NUNES DA MOTTA - OAB/PR75080
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRIDO: MARCO ANTONIO BALDAO
ADVOGADO: JAQUES RAFAEL NUNES DA MOTTA - OAB/PR75080
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRIDO: LUIZ CARLOS POLLI
ADVOGADO: JAQUES RAFAEL NUNES DA MOTTA - OAB/PR75080
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: CAIO CEZAR DOS SANTOS - OAB/PR110452
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
ELEIÇÕES 2024. LEGITIMIDADE ATIVA DO
PARTIDO COLIGADO.ART. 73, IV E §10, DA
LEI
Nº
9.504/97.
DISTRIBUIÇÃO
DE
CHOCOLATES NA PÁSCOA. AUSÊNCIA DE
LEI
AUTORIZATIVA
E
PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA.
DIVULGAÇÃO
DE
FOTOGRAFIAS
DA
DISTRIBUIÇÃO
EM
REDES SOCIAIS. HASHTAGS DE CARÁTER
ELEITOREIRO.
USO
PROMOCIONAL.

Num. 44852306 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
APLICAÇÃO
DE
MULTA
ACIMA
DO
MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE.
CASSAÇÃO DE MANDATO. AUSÊNCIA DE
GRAVIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença
que julgou parcialmente procedente Representação
Especial, condenando os representados pela prática
de condutas vedadas (art. 73, IV e §10, da Lei nº
9.504/97), em razão da distribuição de chocolates na
Páscoa, custeada com recursos municipais, sem lei
autorizativa nem execução orçamentária, com
divulgação nas redes sociais do então Prefeito,
candidato à reeleição.
2. Os candidatos recorrem alegando que os fatos não
caracterizam conduta vedada e que a multa aplicada
é desproporcional.
3. O PSD recorre buscando a cassação dos
diplomas, enquanto os representados buscam a
reforma da sentença, alegando ausência de conduta
vedada ou, subsidiariamente, a redução da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) definir se
a
distribuição
de
chocolates
na
Páscoa,
subvencionada pelo Poder Público Municipal, sem
lei autorizativa nem execução orçamentária no ano
anterior, com a divulgação nas redes sociais do
então prefeito, posteriormente candidato a reeleição,
configurou a prática de condutas vedadas aos
agentes públicos (art. 73, inciso IV e §10º da Lei nº
9.504/97); e (ii) em caso positivo, se foi adequada e
proporcional a aplicação isolada da pena de multa
no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) ou se
o valor deve ser reduzido ou, ainda, se caberia a
cassação dos diplomas em razão da gravidade da
conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legitimidade ativa do partido político coligado
para atuar isoladamente após o pleito eleitoral é
reconhecida, em consonância com a jurisprudência
do TSE.
6. A distribuição gratuita de bens em ano eleitoral,
sem amparo em lei específica e execução
orçamentária no exercício anterior, configura
conduta vedada, nos termos do art. 73, § 10, da Lei
nº 9.504/97.

Num. 44852306 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
7. O uso promocional da distribuição, evidenciado
pela divulgação em redes sociais com hashtags de
cunho eleitoreiro, caracteriza a conduta vedada
prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97.
8. A aplicação da sanção de cassação de diploma
exige prova robusta da gravidade da conduta,
consubstanciada na capacidade de influenciar a
vontade livre do eleitor e na significativa
repercussão no pleito, o que não restou demonstrado
no caso concreto.
9. A multa foi fixada em valor proporcional à
conduta, considerando o montante gasto pelo
município e a reprovabilidade da divulgação nas
redes sociais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de Julgamento: 1. A distribuição gratuita de
bens em ano eleitoral, sem amparo em lei específica
e execução orçamentária no exercício anterior,
configura conduta vedada. 2. O uso promocional da
distribuição, evidenciado pela divulgação em redes
sociais
com
hashtags
de
cunho
eleitoreiro,
caracteriza a conduta vedada. 3. A aplicação da
sanção de cassação de diploma exige prova robusta
da gravidade da conduta, não demonstrada no caso.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
6º, §4º; art. 73, IV; art. 73, §10; art. 73, §5º; art. 73,
§4º; art. 73, § 8º; CPC, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR–REspe
060059096/RJ,
Min.
Floriano
De
Azevedo
Marques, DJe de 21/11/2023; TSE, REspEl nº 624-
54/SP, Min. Jorge Mussi, DJe de 11/05/2018; TSE,
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento
50355/MG,
Min.
Admar
Gonzaga,
DJe
de
26/09/2017; TSE, AgR-REspe n.958/SP, Min.
Luciana Lóssio - DJe de 02/02/2016; TSE, Agravo
Regimental em Agravo de Instrumento 69590/AM,
Min. João Otávio De Noronha, Acórdão de
19/08/2014, DJe de 02/09/2014; TRE/PE, ED no
Rel 060024408/PE, Des. Frederico De Morais
Tompson, DJE de 31/07/2025; TRE/GO, RE
nº060097267, Des. Carlos Augusto Tôrres Nobre,

Num. 44852306 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
DJE de 03/06/2025; TRE/RS. RE nº060072944,
Des. Mario Crespo Brum, DJE de 14/05/2025;
TRE/RN, RE nº060051476, Des. Daniel Cabral
Mariz Maia, DJE de 07/04/2025; TSE, AgReg no
AREspe nº 060002249, Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJE de 25/04/2025; TSE, Recurso
Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl
nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024; TSE, Agravo Regimental em
Agravo de Instrumento nº 116967, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJE 17/08/2011; TSE, Recurso Ordinário
nº 149655, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE
24/02/2012; TSE, AgR-REspe nº 060015687, Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE de 7/4/2022; AgR-
REspEl nº. 060025684, Min. Ricardo Lewandowski,
Ac. de 30/6/2022; TRE-PR. RE nº 060011257, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, DJE de 10/11/2020; TRE-
PR. RE nº6587, Des. Nicolau Konkel Júnior, DJE
de 22/09/2016; TRE/PR. RE na RP nº060019323,
Des. Osvaldo Canela Junior, DJE de 22/09/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 24/02/2026
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO/PSD – ÓRGÃO
PROVISÓRIO DE TUNAS DO PARANÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral -
Bocaiúva do Sul, que julgou parcialmente procedente a Representação Especial proposta em face dos
candidatos MARCO ANTONIO BALDÃO e LUIZ CARLOS POLLI, pela prática das condutas vedadas aos
agentes públicos previstas no art. 73, inciso IV e §10º, da Lei nº 9.504/97, condenando-os, solidariamente,
ao pagamento de multa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
Na origem (id. 44303741), a ação foi ajuizada sob o argumento de que Marco Antonio Baldão, Prefeito em
Tunas do Paraná à época, utilizou suas redes sociais como meio de autopromoção ao divulgar a distribuição
de chocolates na Páscoa a alunos da rede municipal de ensino, custeada com recursos municipais, sem lei
autorizativa nem execução orçamentária no ano anterior.

Num. 44852306 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
Declarada a desnecessidade da abertura de instrução, determinou-se a intimação do Ministério Público
Eleitoral para apresentação de parecer, com base no art. 47-B, III, da Res. TSE n° 23.608/2019 (id.
44303776).
O Parquet se manifestou pela procedência da demanda (id. 44303781). O representante (id. 44303837) e os
representados (id. 44303840) apresentaram alegações finais.
Sobreveio a sentença (id. 44303843) na qual, após analisar os fatos imputados em cotejo com as provas
carreadas ao feito, o Juízo considerou que os representados fizeram promoção de suas próprias candidaturas
às custas de um evento gratuito subvencionado pelo erário municipal, que não encontrava exceção legal para
sua ocorrência em ano eleitoral, mas não seria o caso de aplicar a pena de cassação do registro, pois
desproporcional à gravidade da conduta praticada.
O PSD apresentou recurso (id. 44303849), alegando, em suas razões, que ao determinar apenas a aplicação
de multa, o Juízo incorreu em equívoco ao não avaliar de forma adequada a gravidade dos fatos à luz do
princípio da proporcionalidade, pois das provas juntadas à exordial é possível inferir o potencial da conduta
para comprometer a legitimidade do pleito. Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a
gravidade da conduta e a consequente aplicação da sanção de cassação do diploma, em observância aos
princípios da legalidade, moralidade e isonomia.
Os representados também interpuseram recurso (i. 44303852), arrazoando, basicamente, que não houve a
prática de conduta vedada a agente público e tampouco abuso do poder político, tendo em vista que não
houve promoção dos candidatos, pois a suposta conduta vedada ocorreu 7 meses antes do pleito eleitoral e
não havia certeza de que os representados iriam concorrer à reeleição. Ao final, requerem a reforma da
sentença, a fim de desconsiderar o enquadramento da conduta como sendo vedada ou, subsidiariamente, a
manutenção da sanção de multa, com revisão do valor, tendo em vista o princípio da proporcionalidade.
Em contrarrazões, os candidatos representados defendem a manutenção da sentença, sustentando que não há
provas robustas da gravidade da conduta para desequilibrar o pleito eleitoral e justificativa para cassação do
diploma (id. 44303855). O PSD, por sua vez, defende que a aplicação da sanção pecuniária não se mostra
desarrazoada (id. 44303861).
Nesta instância (id. 44380410), a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento de ambos os recursos.
Recebidos os autos por esta Relatoria, em atenção aos arts. 9º e 10 da Lei nº 9.504/97, intimou-se as partes
para se manifestarem acerca da legitimidade ativa do PSD, considerando o art. 6º, §4º, da Lei nº 9.504/97,
bem como que referido o partido compôs a Coligação "Vamos juntos por Tunas" nas Eleições 2024 (id.
44382366).

Num. 44852306 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
O PSD defendeu sua capacidade processual, conforme jurisprudência do TSE, requerendo o prosseguimento
do feito (id. 44394049). Os representados deixaram o prazo transcorrer in albis (id. 44394698).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I - Tempestividade
A sentença foi publicada no DJe em 06/12/2024 - sexta-feira (id. 44303847). O recurso do representante foi
protocolado em 07/12/2024 - sábado (id. 44303849) e o recurso dos representados foi protocolado em
11/12/2024 - quarta-feira, ambos, portanto, tempestivos.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos.
II - Preliminar
A legitimidade do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- TUNAS DO PARANA/PR para figurar no polo ativo da presente demanda, tendo em vista que compôs,
em conjunto com os partidos União Brasil, PRD e Republicanos, a Coligação "Vamos juntos por Tunas", diz
respeito à questão prejudicial de mérito, por conseguinte, passo à sua análise.
De acordo com o art. 6º, §4º, da Lei nº 9.504/97, há restrições para atuação isolada de partidos políticos
coligados durante o período eleitoral:
Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações para eleição majoritária.
[...]
§ 4º O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma
isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação,
durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos.
A presente ação foi ajuizada após o pleito, porém antes da diplomação dos candidatos eleitos, realizada em
03/12/2024, conforme ata anexa ao processo de Apuração de Eleição nº 0600306-77.2024.6.16.0048 (id.
128085509).
A questão temporal é relevante, pois a definição do marco final do processo eleitoral para os fins do disposto
na supracitada norma ainda é objeto de discussão e divergência.
O Tribunal Superior Eleitoral, assim como outras Cortes Regionais, tem precedentes no sentido de restrição
da limitação imposta pelo §4º do art. 6º da Lei nº 9.504/97 ao período anterior ao pleito. Em outras palavras,
superada a data da eleição, a legitimidade ativa para o ajuizamento de ações eleitorais seria concorrente
entre o partido político e a coligação.
Sobre a restrição temporal da legitimidade ativa ad causam dos partidos coligados, a Corte Superior já

Num. 44852306 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
definiu em diversas oportunidades:
[...] O entendimento adotado pela Corte Regional está em consonância com a orientação
do TSE no sentido de que, "com o advento das eleições, há legitimidade concorrente entre
a coligação e os partidos que a compõem, para fins de auxílio dos meios de impugnação na
Justiça Eleitoral"
(TSE. AgR-REspe 060059096/RJ, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJe de
21/11/2023)
"Findo o pleito, o partido integrante de coligação é parte legítima para manejar ações
eleitorais isoladamente. Precedentes."
(TSE, REspEl nº 624-54/SP, Min. Jorge Mussi, DJe de 11/05/2018)
"A jurisdição desta Corte Superior é impor no sentido de que o partido político coligado
não tem legitimidade para atuar de forma isolada no curso do processo eleitoral, o que
abrange, inclusive, ações eleitorais de cassação. Tal capacidade processual somente será
restabelecida após o advento do pleito e em observância à preservação do interesse
público. Precedentes.
(TSE. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 50355/MG, Min. Admar Gonzaga,
DJe de 26/09/2017)
"Após a realização do pleito, o partido político coligado tem legitimidade para,
isoladamente, propor representações que envolvam cassação de diplomas e/ou a imposição
de inelegibilidade"
(TSE. AgR-REspe n.958/SP, Min. Luciana Lóssio - DJe de 02/02/2016)
"Consoante a jurisdição do Tribunal Superior Eleitoral, após a realização do pleito o
partido político coligado tem legitimidade para, isoladamente, propor representações que
envolvam a cassação de diplomas e/ou a imposição de
inelegibilidade"
(TSE. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 69590/AM, Min. João Otávio De
Noronha, Acórdão de 19/08/2014, DJe de 02/09/2014)
Esse entendimento tem sido replicado em recentes julgados das Cortes Regionais relativos às Eleições 2024,
"conferindo interpretação pragmática e funcional ao tema da legitimidade ativa, evitando que rigores
processuais inviabilizem o controle da moralidade eleitoral" (TRE/PE, ED no Rel 060024408/PE, Des.
Frederico De Morais Tompson, DJE de 31/07/2025). Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). LEGITIMIDADE DO PARTIDO POLÍTICO
COLIGADO
PARA
AJUIZAMENTO
ISOLADO
APÓS
AS
ELEIÇÕES.
RECONHECIMENTO. PROVIMENTO.
[...]
3. A questão em discussão consiste em saber se o partido político coligado tem
legitimidade para, de forma isolada, propor ação de investigação judicial eleitoral após a
realização das eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O § 4º do art. 6º da Lei nº 9.504/1997 restringe a atuação isolada do partido coligado
durante o processo eleitoral, mas não impede sua atuação concorrente após o encerramento
do pleito.
5. A jurisprudência do TSE reconhece a legitimidade concorrente dos partidos políticos
coligados para ajuizamento de AIJE após as eleições, atendendo à preservação do interesse
público e à lisura do processo eleitoral.
6. No caso concreto, a AIJE foi proposta após as eleições, prevalecendo o entendimento
jurisprudencial de que os partidos readquirem legitimidade para agir isoladamente.
[...]
Tese de julgamento: "1. Após o encerramento do pleito, os partidos políticos coligados
readquirem legitimidade para atuar isoladamente na propositura de ação de investigação

Num. 44852306 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
judicial eleitoral. 2. A legitimidade passa a ser concorrente entre coligação e partidos que a
compõem, desde que respeitados os prazos legais e decadenciais."
[...]
(TRE/GO, RE nº060097267, Des. Carlos Augusto Tôrres Nobre, DJE de 03/06/2025).
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
PARTIDOS
POLÍTICOS
COLIGADOS.
AJUIZAMENTO ISOLADO DA AÇÃO APÓS O PLEITO E ANTES DA
DIPLOMAÇÃO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
[...]
2.1. A controvérsia consiste em verificar se partidos políticos coligados possuem
legitimidade ativa para, isoladamente, ajuizar Ação de Investigação Judicial Eleitoral após
o pleito e antes da diplomação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Conforme sedimentado na jurisprudência, ainda que a extinção da coligação somente
ocorra com a cerimônia de diplomação dos eleitos, a legitimidade ativa da agremiação dela
integrante restaura-se desde o dia das eleições, a partir do qual há a legitimidade
concorrente dos partidos políticos coligados e da própria coligação para atuarem em juízo.
3.2. No caso, a ação foi ajuizada pelos partidos em 17.12.2024, ou seja, após a realização
do pleito e antes da diplomação, o que é suficiente para reconhecer a legitimidade ativa
autônoma dos demandantes.
[...]
Tese de julgamento: "Após a realização das eleições, os partidos políticos integrantes de
coligação readquirem legitimidade ativa autônoma e concorrente para o ajuizamento
isolado de ações eleitorais, ainda que antes da diplomação dos eleitos." [...]
(TRE/RS. RE nº060072944, Des. Mario Crespo Brum, DJE de 14/05/2025).
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ILEGITIMIDADE DO PARTIDO COLIGADO PARA PROPOR A
AÇÃO DE FORMA ISOLADA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O
PLEITO. TERMO A PARTIR DO QUAL O PARTIDO COLIGADO TEM
RESTABELECIDA A SUA PLENA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
PRECEDENTES DO TSE E DESTE REGIONAL. RETORNO DO FEITO À ORIGEM
PARA SEU REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
1. A sentença recorrida extinguiu AIJE por ausência de legitimidade ativa ad causam, sob
o fundamento de que o partido proponente, embora coligado, ingressou isoladamente em
juízo.
[...]
4. O deslinde da controvérsia consiste em verificar se o partido recorrente detém
legitimidade para recorrer da sentença recorrida; e, em caso positivo, firmar se existe ou
não legitimidade de partido político coligado para ajuizar isoladamente AIJE após o pleito
eleitoral.
[...]
6. A limitação à atuação isolada do partido coligado, na forma em que definida no art. 6º,
§§ 1º e 4º da Lei nº 9.504/1997, perdura apenas até a data do pleito. Findo o período de
campanha, o partido tem restabelecida a sua legitimidade para ajuizar ações eleitorais
independentemente da coligação da qual fez parte. Precedentes do TSE e deste Regional.
[...]
9. Tese de Julgamento: Com o advento do pleito, cessa a limitação à legitimidade do
partido coligado para atuar de forma isolada no processo eleitoral, sendo-lhe legítimo
ajuizar quaisquer das ações cassatórias.

Num. 44852306 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
(TRE/RN, RE nº060051476, Des. Daniel Cabral Mariz Maia, DJE de 07/04/2025).
Desta feita, avaliando que deve prevalecer o interesse público na apuração de ilícitos eleitorais e também em
homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), que orienta a superação de
vícios processuais, sempre que possível, excepcionando a extinção do processo sem resolução da questão
principal, entendo deve ser afastada a preliminar para fins de regular prosseguimento do feito.
III - Mérito
Os pontos controvertidos consistem em definir se a distribuição de chocolates na páscoa, subvencionada
pelo Poder Público Municipal, sem lei autorizativa nem execução orçamentária no ano anterior, com a
divulgação nas redes sociais do então prefeito, posteriormente candidato a reeleição, configurou a prática de
condutas vedadas aos agentes públicos (art. 73, inciso IV e §10º da Lei nº 9.504/97) e, em caso positivo, se
foi adequada e proporcional a aplicação isolada da pena de multa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais) ou se o valor deve ser reduzido ou, ainda, se caberia a cassação dos diplomas em razão da gravidade
da conduta.
Passo, então, à análise de cada um dos recursos interpostos, separadamente:
a) Do recurso interposto por Marco Antonio Baldão e Luiz Carlos Piolli
Os candidatos Marco Antonio Baldão e Luiz Carlos Piolli insurgem-se contra a sentença que reconheceu a
prática das condutas vedadas pelo art. 73, VI e §10, da Lei nº 9.504/97, de seguinte redação:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público;
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em
lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério
Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro, notadamente a Lei nº 9.504/97, estabelece um conjunto de
condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Tais proibições visam primordialmente
assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos e proteger a normalidade e a legitimidade das
eleições contra o abuso do poder político e econômico, pilares fundamentais do Estado Democrático de
Direito.
A norma proíbe que o agente público permita ou que o candidato faça uso promocional da distribuição
gratuita de "bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público" para
promover ativamente uma candidatura.

Num. 44852306 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "[a] caracterização da conduta vedada do art.
73, IV, da Lei das Eleições exige a presença cumulativa de três requisitos: (a) distribuição gratuita de bens e
serviços de cunho assistencial; (b) ausência de contrapartidas; e (c) caráter promocional em benefício de
candidato ou legenda" (TSE. AgReg no AREspe nº 060002249, Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE de
25/04/2025).
Ademais, a configuração da conduta vedada também exige uma certa contemporaneidade entre a
distribuição de bens e serviços e o uso promocional. Ao comentar a vedação imposta no inciso em debate,
Rodrigo López Zilio ressalta que
[...] pode-se extrair alguns elementos de conclusão. O primeiro é a ideia de que a conduta
vedada objetiva justamente evitar um vínculo de associação entre o ato da administração
pública (distribuição gratuita de bens ou serviços custeados ou subvencionados pelo
erário) e determinado ator do processo eleitoral (candidato, partido, federação ou
coligação), de modo que a regra proibitiva se afeiçoa quando houver a demonstração
de uma certa coexistência entre essas duas ações.
Já o § 10 do art. 73, incluído pela Lei nº 11.300/2006, assume particular relevância ao proibir, em regra, a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública no ano em que se
realizar a eleição. Contudo, o próprio dispositivo legal excepciona dessa proibição os casos de calamidade
pública, de estado de emergência e - o que interessa ao presente caso - os "programas sociais autorizados em
lei e já em execução orçamentária no exercício anterior".
A ratio legis da exceção concernente aos programas sociais reside na ponderação de valores: busca-se evitar
a interrupção de políticas públicas de caráter continuado e essencial, que visam a atender a direitos sociais
fundamentais da população e cuja suspensão abrupta poderia acarretar graves prejuízos sociais.
Sobre o tema, discorre Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 2024, p. 807):
As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e jurisprudência -
constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e surgiram como antídoto à
reeleição instituída pela EC nº 16/1997. A ideia da criação da figura jurídica das condutas
vedadas é justamente evitar o uso da administração pública como forma de desequilibrar a
competição eleitoral. Essas condutas são apontadas como mecanismos desvio de
finalidade, com conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na prática da
conduta vedada, e se aperfeiçoam tão somente pela adesão do fato à moldura jurídica
estabelecida em abstrato pelo legislador. [grifou-se]
O caráter eminentemente objetivo das condutas vedadas é reforçado pela Resolução TSE nº 23.735/2024:
Art. 20 [...]
§ 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de configuração objetiva e
consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por presunção legal, tendem a afetar a
isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo desnecessário comprovar sua potencialidade
lesiva.
Assim também a consolidada jurisprudência, tanto desta Corte quanto do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. VEREADOR. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA

Num. 44852306 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA
ROBUSTA DA OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no art. 73 da
Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos na norma,
independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que constituem ilícitos de natureza
objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/09/2023)
Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois, conforme
entendimento consolidado, a responsabilização por conduta vedada independe da
finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE - AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024)
A gravidade, conforme doutrina e jurisprudência, é medida da sanção a ser aplicada, e não da configuração
do ilícito.
No caso em apreço, os fatos narrados na inicial restaram incontroversos, pois os recorrentes reconhecem
tanto a distribuição, em ano eleitoral, de chocolates para crianças da rede municipal de ensino, quanto a
publicação, em rede social, de fotografias que registram a referida distribuição.
Os recorrentes argumentam, em sua defesa, que a distribuição de chocolates ocorria no município desde o
ano de 2017, antes mesmo de assumirem a prefeitura de Tunas do Paraná. Contudo, não alegam ou
demonstram que se tratava de programa social autorizado por lei e com execução orçamentária no ano
anterior ao eleitoral.
O argumento não merece prosperar, porquanto no âmbito do Direito Eleitoral, notadamente quando se trata
de normas que restringem direitos ou estabelecem sanções, como é o caso das condutas vedadas, a
interpretação das exceções legais deve ser invariavelmente restritiva.
Este postulado hermenêutico decorre da natureza dos bens jurídicos tutelados: a normalidade e a
legitimidade das eleições, a paridade de armas entre os candidatos e a moralidade administrativa.
Uma interpretação extensiva ou analógica das exceções poderia comprometer a eficácia da própria regra
proibitiva, fragilizando os mecanismos de controle do abuso de poder.
O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento consistente e reiterado no sentido de que a expressão
"autorizados em lei", constante do § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, exige, para a configuração da exceção,

Num. 44852306 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
a existência de lei em sentido estrito:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDUTA VEDADA.
DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, § 10,
DA LEI 9.504/97. PROGRAMAS SOCIAIS NÃO CRIADOS POR LEI.
1. A instituição de programa social mediante decreto não atende à ressalva prevista no art.
73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
2. A mera previsão na lei orçamentária anual dos recursos destinados a esses programas
não tem o condão de legitimar sua criação.
3. Agravo regimental não provido.
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 116967, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJE 17/08/2011)
CONDUTA VEDADA. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES OU
BENEFÍCIOS.
1. À falta de previsão em lei específica e de execução orçamentária no ano anterior, a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, em ano eleitoral, consistente em
programa de empréstimo de animais, para fins de utilização e reprodução, caracteriza a
conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
2. A pena de cassação de registro ou diploma só deve ser imposta em caso de gravidade da
conduta.
Recurso ordinário provido, em parte, para aplicar a pena de multa ao responsável e aos
beneficiários.
(TSE, Recurso Ordinário nº 149655, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE 24/02/2012)
Isso significa que o programa social deve ser instituído por um ato normativo formalmente aprovado pelo
Poder Legislativo competente (Congresso Nacional, Assembleias Legislativas ou Câmaras Municipais,
conforme a esfera de governo).
A posição consolidada do Tribunal Superior Eleitoral em interpretar de forma estrita as exceções previstas
no art. 73 da Lei das Eleições não configura um excesso de formalismo. Pelo contrário, essa rigidez
interpretativa atua como um importante mecanismo de salvaguarda da isonomia entre os candidatos e de
prevenção ao clientelismo e ao uso eleitoreiro da estrutura estatal. A finalidade precípua do art. 73 é, afinal,
prevenir o desequilíbrio na disputa eleitoral.
As exceções, por sua própria natureza, representam potenciais aberturas nessa barreira de proteção.
Consequentemente, uma interpretação ampliativa dessas exceções elevaria o risco de desequilíbrio.
Para preservar a integridade do objetivo da norma, a exegese das exceções deve ser contida, limitando sua
aplicação aos casos que, de maneira inequívoca, foram contemplados pelo legislador e que não colocam em
xeque o interesse público maior da lisura eleitoral.
Acerca do tema, leciona Rodrigo López Zilio (op. cit., p. 867):
(...) O comando normativo exige que o programa social tenha sido autorizado por lei,
dando ênfase à necessidade de estrita observância ao princípio da legalidade pelo
administrador público. Então, para tornar a conduta lícita em ano eleitoral, revela-se
indispensável que o programa social esteja fundamentado por norma jurídica específica,
elaborada em conformidade com o procedimento legislativo. (...)
A análise conjugada da jurisprudência e do entendimento doutrinário majoritário aponta, de forma

Num. 44852306 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
inequívoca, para a necessidade de lei em sentido estrito para que um programa social possa ser validamente
enquadrado na exceção prevista no art. 73, § 10, da Lei das Eleições.
A criação de um programa social por meio de lei - ato que pressupõe aprovação pelo Poder Legislativo -
envolve um processo de debate público e um escrutínio mais amplo e transparente do que aquele que
caracteriza a edição de um ato unilateral do Poder Executivo. Tal procedimento legislativo tende a reduzir o
risco de que programas sociais sejam criados ad hoc, às vésperas ou no curso do ano eleitoral, com
finalidades predominantemente eleitoreiras, desprovidos do necessário respaldo democrático, técnico e
orçamentário.
Na espécie, os recorrentes não lograram demonstrar a existência de legislação específica que fundamente a
distribuição de chocolates aos estudantes das escolas municipais no período que antecede a Páscoa, o torna
irrelevante o argumento de que a distribuição já teria ocorrido em anos anteriores.
Tampouco restou demonstrada a existência de previsão orçamentária para a referida distribuição. A prova
produzida demonstra que o Poder Público custeou os chocolates, haja vista a nota de empenho emitida em
nome da Secretaria Municipal de Educação de Tunas do Paraná, documento que está disponível para
consulta pública no processo com detalhes da licitação:
Contudo, o pagamento dos chocolates se deu sob a rubrica da merenda escolar, justamente porque não
havia previsão orçamentária própria para a distribuição de ovos de páscoa, não se caracterizando, portanto,
as exceções previstas no §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
Ademais disso, pouco importa se havia certeza ou não de que os gestores seriam candidatos à reeleição,

Num. 44852306 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
como argumentam. Isso porque a regra é clara ao determinar que a distribuição gratuita de bens fica vedada
no ano em que se realizar eleição. O ano da eleição é o marco temporal estabelecido pela legislação, não
sendo relevante se a distribuição se deu no início do ano ou com determinada antecedência ao período
eleitoral. Inclusive, sobre a limitação temporal para incidência do art. 73, inciso IV, o Tribunal Superior
Eleitoral já definiu:
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, para a incidência dos
incisos I a IV do art. 73 da Lei 9.504/97, não se faz necessário que as condutas tenham
ocorrido durante os três meses antecedentes ao pleito, pois tal restrição temporal só está
clara nos incisos V e VI do mesmo dispositivo
(TSE, AgR-REspe nº 060015687, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 7/4/2022).
No que tange ao uso promocional em favor de candidatos, muito embora os recorrentes argumentem que não
houve a prática de conduta vedada, a análise das provas faz concluir em sentido contrário.
A conduta foi devidamente comprovada por meio de imagens anexadas à exordial:

Num. 44852306 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31

Num. 44852306 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
Embora a postagem tenha sido realizada na rede social particular do então prefeito, Marco Antonio Baldão,
candidato à reeleição em 2024, trata-se de imagens captadas por ele em razão do cargo, no momento da
distribuição dos chocolates, restando demonstrada a autopromoção.
Não bastasse isso, como bem ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a publicação ainda contou
com o emprego das hashtags #prefeito, #tunasdoparana #vamosemfrente, as quais têm evidente cunho
eleitoreiro e objetivam vincular a imagem do prefeito à distribuição dos chocolates, insinuando a busca pela
reeleição.

Num. 44852306 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
Também não prospera o argumento dos representados sobre a inexistência do caráter promocional da
postagem, por ter sido realizada faltando 7 (sete) meses para a eleição, porquanto a promoção se deu de
forma contemporânea à distribuição e com menção, ainda que subliminar, à reeleição.
Por fim, no que se refere à sanção fixada pelo Juízo a quo, em que pese os representados argumentem "[...]
ser um valor muito alto considerando que a conduta praticada não teve potencial para desequilíbrio do pleito
eleitoral", razão não lhes assiste.
Em primeiro lugar, porque, embora em razão dos mesmos fatos, foi reconhecida a prática de duas condutas
vedadas aos agentes públicos (art. 73, IV e art. 73, §10), incidindo a aplicação de uma multa para cada
figura típica autônoma.
Em segundo lugar, porque o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) foi aplicado por corresponder ao
montante gasto pelo município para aquisição das caixas de bombom adquiridas para distribuição,
encontrando-se dentro dos limites fixados pelo §4º do art. 73, da Lei nº 9.504/97 (sendo o valor mais
próximo do mínimo que do máximo).
Em terceiro lugar, porque há que se considerar a reprovabilidade decorrente da divulgação nas redes sociais,
com as ponderações da Procuradoria Regional eleitoral sobre as hashtags de cunho eleitoreiro.
Em quarto lugar, a multa foi fixada aos recorrentes de forma solidária, sendo que o entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que "É descabida a fixação, de forma solidária, da multa
imposta pela prática de conduta vedada, devendo a sua aplicação ocorrer individualmente para os partidos,
coligações e candidatos responsáveis, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei n. 9.504/1997" (AgR-REspEl
nº. 060025684, Min. Ricardo Lewandowski, Ac. de 30/6/2022).
A aplicação da multa de forma solidária, portanto, não encontra amparo na legislação ou na jurisprudência.
Entretanto, não há recurso por parte do representante visando a majoração da multa nem a sua aplicação de
forma individualizada aos investigados.
Assim, o exame da questão em segundo grau resta prejudicado, ante a vedação da reformatio in pejus, eis
que a individualização da multa no valor fixado em primeiro grau agravaria a situação processual dos
representados, contudo, a questão pode ser levada em consideração para o fim de não reduzir o quantum
imposto na sentença.
Destarte, tem-se que não merece reforma a sentença que reconheceu a prática da conduta vedada aos agentes
públicos, condenando-os ao pagamento de multa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

b) Do recurso interposto pelo Partido Social Democrático - PSD

Num. 44852306 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
O Partido Social Democrático recorre unicamente em razão da não aplicação da sanção de cassação de
mandato prevista no art. 73, §5º, da Lei nº 9.504/97.
O Juízo de origem, ao definir a sanção, avaliou a gravidade da conduta com base no princípio da
proporcionalidade, nas lições doutrinárias e também nas orientações jurisprudenciais, vejamos:
De outro lado, não é o caso de se aplicar a pena de cassação do registro dos representados,
pois não seria proporcional à gravidade da conduta praticada, uma vez que não houve
demonstração de gravidade ou prova de que o evento resultou na anormalidade das
eleições.
Além disso, na penalidade a ser aplicada há de se observar a proporcionalidade da medida,
considerando-se a prova da gravidade da conduta dos agentes.
Inclusive esta também é a orientação do aresto de jurisprudência juntado pelo Ministério
Público Eleitoral (ID 127856706).
E neste sentido é a lição da doutrina:
No que concerne à sanção, há que se realizar juízo de proporcionalidade quando de sua
imposição. O fato de uma conduta se enquadrar como vedada a agente estatal não
significa que sempre e necessariamente leve à cassação de diploma. Na verdade, a
sanção deve ser ponderada em função da lesão perpetrada ao bem jurídico. Assim, uma
conduta vedada pode ser sancionada com multa, com a só determinação de cessação ou
mesmo com a invalidação do ato inquinado. (GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 16.
ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 668) (Grifo nosso)
Este também é o entendimento jurisprudencial:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, IV,
DA LEI Nº 9.504/97. NÃO IMPÕE REQUISITO TEMPORAL DE TRÊS MESES
ANTERIORES AO PLEITO. DISTRIBUIÇÃO DE BENS EM ANO ELEITORAL.
USO
PROMOCIONAL
DE
CHEQUES
SIMBÓLICOS.
DISTRIBUIÇÃO
PESSOALMENTE. PRÉ-CANDIDATO. PROVIMENTO PARCIAL.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº 060011302, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - TRE-
PR, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, 07/11/2024. (Grifo nosso)
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA. ART. 73, I E IV, DA LEI N.º 9.504/97. DISTRIBUIÇÃO DE
UNIFORMES, NO INTERIOR DE ESCOLA PÚBLICA, COM DIVULGAÇÃO EM
REDES SOCIAIS E JORNAL LOCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº 060065294, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo -
TRE-SP Acórdão, Des. Rogério Cury, Publicação: DJE - DJE, 04/12/2024. (Grifo
nosso)
Desse modo, diante das provas e fundamentos expostos, o caso dos autos é de julgamento
pela procedência parcial da presente ação.

Num. 44852306 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
O recorrente alega que a valoração da gravidade da conduta foi equivocada, pois havia potencial
comprometer a legitimidade do pleito, demonstrado pelas interações obtidas nas redes sociais do gestor
público com "manifestações de apoio político que mencionavam, inclusive, sua candidatura à reeleição".
Também citou a diferença de apenas 1080 (mil e oitenta) votos entre a chapa derrotada e a chapa dos
recorridos, defendendo que a "apertada diferença de votos" e o "porte diminuto do município" tornam nítida
a influência dos fatos narrados na normalidade do pleito.
Contudo, uma consulta ao sítio eletrônico do TSE mostra que a chapa vencedora foi eleita com 61,39% dos
votos válidos, ou seja, a quantidade de votos mencionada pelo representante corresponde a mais de 58% dos
votos obtidos pelo 2º colocado (1831 votos) e representa uma margem considerável para o porte do
município de Tunas do Paraná, que registrou 4742 (quatro mil setecentos e quarenta e dois) votos válidos
nas eleições 2024.
É essencial pontuar que a aplicação da penalidade de cassação de diploma exige conjunto probatório robusto
acerca da alta reprovabilidade da conduta, consubstanciada na capacidade de influenciar a vontade livre do
eleitor (aspecto qualitativo) e na significativa repercussão no pleito, ferindo o equilíbrio da disputa (aspecto
quantitativo).
Esta Corte já se manifestou em casos que envolviam a mesma prática (distribuição de chocolates na páscoa),
reconhecendo que a sanção de multa é suficiente. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. DISTRIBUIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE NA
PÁSCOA. ARTIGO 73, § 10, DA LEI DAS ELEIÇÕES. CONFIGURAÇÃO.
DOSIMETRIA. MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A distribuição de ovos de chocolate aos munícipes no ano das eleições, sem lei
autorizativa nem execução orçamentária no ano anterior, configura a conduta vedada do
artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
2. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, não se identifica a gravidade exigida
para a cassação do registro, sendo suficiente a aplicação de multa.
3. A inelegibilidade do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90 não pode ser
aplicada nas ações de investigação judicial eleitoral e não nas representações submetidas
ao mesmo rito, como a atinente à conduta vedada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE-PR. RE nº 060011257, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de 10/11/2020.)
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA - ARTIGO 73, IV, DA LEI Nº 9.504/97 - USO PROMOCIONAL
DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS - PARTICIPAÇÃO OSTENSIVA DA
PREFEITA. PRÉ-CANDIDATO À REELEIÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE OVOS
DE PÁSCOA - USO PROMOCIONAL CONFIGURADO - IMPOSIÇÃO DE
MULTA - RECURSO PROVIDO.

Num. 44852306 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
1. Nos termos do artigo 73, IV, da Lei nº 9.504/97, é vedado o uso promocional, em favor
de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens custeados ou
subvencionados pelo Poder Público.
2. A participação ostensiva da prefeita na distribuição de bens em diversas localidades do
município às vésperas do período eleitoral, com o registro fotográfico e publicação em
rede social configura o uso promocional da distribuição de bens.
3. Conduta que atrai a sanção de multa em seu grau mínimo, nos termos do artigo 73,
§4º, da Lei nº 9.504/97.
4. Recurso provido.
(TRE-PR. RE nº6587, Des. Nicolau Konkel Júnior, DJE de 22/09/2016. Sem destaques no
original).
Decisões mais recentes, que tratam de outras práticas que se enquadram como condutas vedadas, destacam a
imprescindibilidade de comprovar a gravidade quantitativa e qualitativa da conduta para fins de cassação do
diploma:
ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
CONDUTAS VEDADAS. ART. 73, INCISO IV E §10, DA LEI Nº 9.504/97. ILÍCITOS
CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA
DOS
CRITÉRIOS
QUANTITATIVO
E
QUALITATIVO
NECESSÁRIOS
PARA
A
CASSAÇÃO
DOS
DIPLOMAS.
MAJORAÇÃO
DA
MULTA.
APLICAÇÃO
INDIVIDUAL.
RECURSO
DA
REPRESENTANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA
REPRESENTADA CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos eleitorais interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente
representação eleitoral, condenando a Prefeita reeleita pela prática das condutas vedadas
previstas no art. 73, inciso IV e §10, da Lei nº 9.504/97, aplicando-lhe multa no valor de
R$ 42.564,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se a distribuição gratuita de uniformes, materiais escolares, tênis e kits
esportivos em ano eleitoral configura a conduta vedada pelo art. 73, § 10, da Lei nº
9.504/97, bem como se houve utilização promocional dessa entrega, em violação ao art.
73, inciso IV, da mesma lei;
II.II. Analisar se a sanção aplicada pelo juízo de primeiro grau mostra-se proporcional e
adequada, discutindo se a multa imposta deve ser majorada ou reduzida, e se a gravidade
da conduta justifica, ou não, a cassação do diploma dos representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97 veda a distribuição gratuita de bens, valores e
benefícios por parte da administração pública, no ano eleitoral, salvo se amparada em
programa social autorizado por lei e com execução orçamentária no exercício anterior,
requisitos não comprovados no caso.
III.II. O art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97 proíbe que os candidatos façam uso
promocional da distribuição gratuita de bens, valores e serviços custeados ou
subvencionados pelo poder público em favor de sua candidatura.

Num. 44852306 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
III.III A participação da Prefeita em eventos de entrega de bens, com discurso e
divulgação em seu perfil pessoal do Instagram, configura uso promocional da
distribuição gratuita de bens custeados pelo poder público, em benefício de sua
candidatura.
III.IV. A cassação do diploma exige gravidade quantitativa e qualitativa da conduta,
não demonstradas no caso concreto, considerando a expressiva diferença de votos
entre a candidata eleita e o segundo colocado, e que o comportamento atribuído à
representada não ultrapassou a esfera da mera tipificação legal, limitando-se à
reprovabilidade decorrente da simples violação da norma.
III.V. A extensão da divulgação das ações em redes sociais justifica a majoração da
multa aplicada, a fim de conferir caráter pedagógico e dissuasório à sanção.
III.VI A multa deve ser aplicada individualmente à Prefeita reeleita, na medida em
que detinha posição de responsabilidade institucional à época dos fatos, e ao
candidato a vice-prefeito, pois beneficiário da conduta, nos termos do art. 73, § 5º e §
8º, da Lei nº 9.504/97.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso da representante conhecido e parcialmente provido, a fim de majorar a multa para
o valor de R$ 53.205,00 e aplicá-la individualmente aos candidatos representados. Recurso
da representada conhecido e desprovido. [...]
(TRE/PR. RE na RP nº060019323, Des. Osvaldo Canela Junior, DJE de 22/09/2025. Sem
destaques no original).
No caso concreto, é fundamental ponderar que, para além das referências a interações obtidas nas redes
sociais de Marco Antonio Baldão, que incluem, segundo o representante, "manifestações de apoio político
que mencionavam, inclusive, sua candidatura à reeleição", não há qualquer elemento probatório apto a
demonstrar repercussão significativa das postagens realizadas no eleitorado.
Em outras palavras, as citadas interações, sob o aspecto quantitativo, não representam um número
significativo frente ao eleitorado do município e não há prova segura quanto ao número efetivo de eleitores
atingidos, nem quanto ao suposto impacto no resultado do pleito.
Sob o aspecto qualitativo, por sua vez, não há dúvida de que a conduta é reprovável e viola a legislação
eleitoral. Porém, sem provas da reiteração ou da utilização sistemática de recursos ou da máquina pública
com finalidade eleitoral, forçoso reconhecer que a conduta apurada não excedeu os limites da tipificação
prevista na legislação, sendo a reprovabilidade ínsita à simples violação da norma.
Consequentemente, no que diz respeito ao afastamento da sanção da cassação de diploma em razão de não
ser proporcional à gravidade da conduta, não há reparos a fazer na decisão.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos interpostos para, no mérito, NEGAR-LHES

Num. 44852306 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211453084400000043788630
Número do documento: 26030211453084400000043788630
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:11:31
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600533-67.2024.6.16.0048 -
Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANITUNAS DO PARANA /PR - RECORRENTES: LUIZ CARLOS POLLI, MARCO
ANTONIO BALDAO - Advogados dos RECORRENTES: JAQUES RAFAEL NUNES DA MOTTA -
PR75080, DEBORA FONSECA - PR59954 -RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -Advogados do RECORRENTE: TAINARA PRADO
LABER - PR92625-A, CAIO CEZAR DOS SANTOS - PR110452 - RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, desembargadores eleitorais, José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.02.2026